Tribunal: TJBA
Processo: 8079894-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079894-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: MARIA DO CARMO SIMOES DE SANTANA

Advogado(s)
:
ALISSON CARDOSO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que, ao acolher os embargos monitórios, julgou improcedente a ação monitória e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sob o fundamento de que a petição inicial estava desacompanhada de documentos essenciais à demonstração do crédito alegado.

II. Questão em discussão
Discute-se se os documentos juntados à inicial da ação monitória – notadamente, proposta de adesão, sumário executivo do contrato, extratos bancários e notificações unilaterais – são suficientes para comprovar a existência da relação contratual e do débito perseguido, aptos à constituição de título executivo judicial.

III. Razões de decidir
1. Os documentos acostados pelo autor são unilaterais e insuficientes para comprovar a relação jurídica com a parte ré, como exigido para a procedência da ação monitória.
2. A proposta de adesão eletrônica não é acompanhada de comprovação de aceite, envio ou desbloqueio do cartão de crédito.
3. Ausência de elementos mínimos que demonstrem o vínculo contratual, a regularidade do débito e a efetiva utilização do serviço.
4. Aplicação da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sem que o banco tenha se desincumbido de seu ônus probatório.
5. Precedentes jurisprudenciais apontam que documentos unilaterais não são hábeis a embasar ação monitória.
6. Ausência de prova escrita mínima a justificar o pedido monitório autoriza a improcedência da demanda.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da contratação e da existência do débito inviabiliza a constituição de título executivo judicial em ação monitória fundada em relação de consumo. 2. Documentos unilaterais extraídos do sistema do banco não suprem a exigência de prova escrita mínima exigida pelo art. 700 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n

8079894-65.2023.8.05.0001, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA